Tribunal: STF
Processo: ARE 1591329
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Insuficiência. Argumentos genéricos. Prequestionamento. Adicional por Tempo de Serviço. Controle de constitucionalidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1.  Agravo interposto contra decisão pela qual se negou a admissibilidade de recurso extraordinário, apresentado em desfavor de acórdão pelo qual se tratou da incorporação de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em proventos de aposentadoria de membro do Ministério Público Estadual.
2.  A parte recorrente busca a reforma do acórdão recorrido, alegando que não há previsão legal para o pagamento do ATS a membros do Ministério Público estadual, que a verba foi revogada por lei posterior e que o regime de subsídio impede o pagamento de outras verbas remuneratórias. Aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 39, § 4º, da Constituição da República e divergência dos Temas nº 24 e nº 41 do ementário da Repercussão Geral.
3.  Na origem, tratou-se de mandado de segurança com pedido de liminar para incorporação de ATS. A segurança foi denegada em primeira instância, mas a apelação foi provida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que também negou provimento ao agravo interno. O Presidente do Supremo Tribunal Federal inicialmente negou seguimento ao recurso extraordinário, mas reconsiderou a decisão após agravo interno.	
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se houve o devido prequestionamento das questões constitucionais e dos temas de repercussão geral suscitados.
III. Razões de decidir
5. A parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário, limitando-se a alegações genéricas de relevância econômica, política, social ou jurídica, sem a necessária fundamentação, em desacordo com os arts. 102, § 3º, da Constituição e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige a demonstração fundamentada da repercussão geral, mesmo em hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.
7. No acórdão recorrido, fundamentou-se a decisão na autorização expressa do Procurador-Geral da Justiça para a incorporação do ATS, na ausência de base legal para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV/MA) obstar o direito, e na autonomia financeira e orçamentária do Ministério Público.
8.  O Tribunal de origem também ressaltou que a incorporação do ATS deve observar a regra do teto remuneratório ("abate-teto") e o princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
9.  A conduta do IPREV/MA, ao negar a incorporação do ATS com base em suposta inconstitucionalidade do ato administrativo, foi considerada um indevido exercício de controle de constitucionalidade, prerrogativa do Poder Judiciário.
10. Não houve o prequestionamento dos arts. 5º, inc. XXXVI, e 39, § 4º, da Constituição da República, e dos Temas RG nº 24 e nº 41, indicados pela parte recorrente, o que atrai a incidência do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
11. O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, sendo necessário que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional.
IV. Dispositivo
12. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
 
“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE ATS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DECISÃO ESPECÍFICA DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. IMPOSSIBILIDADE DO IPREV/MA EXERCER CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. CASO EM EXAME 
1.1 Na origem, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar, impetrado por JOSEMAR AGUIAR DE CASTRO contra ato da PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - IPREV, requerendo a concessão de medida liminar para a incorporação aos seus proventos do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), no valor de R$ 4.060,96 (quatro mil, sessenta reais e noventa e seis centavos), e no mérito, a confirmação da liminar deferida. 
1.2 Sobreveio sentença de denegação da segurança. 
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2.1 Saber se há decadência para impetração do mandado de segurança. 
2.2 A competência administrativa do IPREV/MA negar efeitos a uma decisão do Procurador-Geral da Justiça que em processo administrativa determinou a incorporação do pagamento do ATS para os membros do Ministério Público a serem incorporados nos proventos de aposentadoria. 
2.3 Possibilidade do IPREV/MA realizar controle de constitucionalidade como fundamento para afastar a incorporação do ATS para os membros do Ministério Público Estadual. 
3. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1 De acordo com a jurisprudência qualificada do STJ, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria. 
3.2 Ao fim e a cabo, o que o Procurador-Geral de Justiça determinou foi que o ATS fosse incorporado no vencimento dos agentes públicos ao tempo da aposentadoria, dentro do seu provento de aposentadoria, e não por fora, respeitado a tese do “abate-teto” tal como placitado no STF. O “abate-teto” é a regra que limita os salários do serviço público à remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O “abate-teto” consiste no abatimento de valores de remuneração, subsídio, provento ou pensão que excedam o teto remuneratório definido pela Constituição Federal. Somado a isso, incide a regra da irredutibilidade dos vencimentos e proventos. Em relação ao teto remuneratório e à irredutibilidade de vencimentos, o STF tem um entendimento pacífico sobre a constitucionalidade do teto venci mental, mas não permite a redução em espécie da verba remuneratória. 
3.3 A tese defendida pelo IPREV/MA representa, nada mais, nada menos, do que o exercício do controle de constitucionalidade do ato administrativo exarada pelo Chefe do Ministério Público Estadual, exercício esse que é prerrogativa da jurisdição ínsita aos membros do Poder Judiciário. A permissão da atuação de se negar vigência a lei ou ato administrativo em contrário ao texto constitucional exsurge apenas e tão somente para dar vazão a entendimento já pacificado pelo STF, o que não é o caso, como visto na ementa acima. 
4. DISPOSITIVO E TESE 
4.1 “A resistência à incorporação do ATS, com base em criação de tese de inconstitucionalidade, não está dentro do arranjo de competências legais do IPREV/MA”. 
4.2 Forte nessas razões, reafirmando a jurisprudência de reprodução obrigatória aos Tribunais egressa do STF e do STJ, bem como atento ao precedente da 1ª Câmara de Direito Público do TJ/MA, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” (e-doc. 16, p. 5-6).

2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos (e-doc. 21).

3. No recurso extraordinário, o recorrente, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta que “o acórdão [recorrido] violou normas dos arts. 5º, XXXVI, e 39, § 4º da CF/88, bem como divergiu dos Temas 24 e 41 de Rep. Geral do STF” (e-doc. 22, p. 1).

3.1. Afirma que “não existe, no ordenamento atualmente vigente, qualquer previsão legal para o pagamento da verba remuneratória de Adicional por Tempo de Serviço para os Membros do Ministério Público Estadual do Estado do Maranhão” (e-doc. 22, p. 6).

3.2. Salienta que “a verba estava prevista no art. 131 da LCE 13/91 (Lei orgânica do Ministério Público do Estado do Maranhão), que em sua redação original assim previa, todavia, referido dispositivo foi expressamente revogado pela LCE 80/2004: (...)”, e que “a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.624/93) não cria a verba, mas apenas autoriza a sua criação pelas respectivas leis orgânicas específicas, isto é, traz a possibilidade de sua instituição pelas respectivas leis orgânicas específicas de cada unidade da federação, in verbis: (...)” (e-doc. 22, p. 6).

3.3. Pondera que “o regime de subsídio, inserido no texto constitucional a partir da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, ao acrescer o § 4º ao art. 39 à CF/88, indica que a forma de remuneração do agente público a ele sujeito deve se dar de forma única, vedando expressamente o pagamento de outras verbas remuneratórias pelo exercício das atribuições ordinárias, inerentes ao cargo ocupado, disposição esta que, também por expressamente determinação constitucional, se aplica ao Ministério Público” (e-doc. 22, p. 8).

3.4. Pede “o recebimento e o conhecimento do presente recurso, para que se dê a ele provimento para reformar o acórdão recorrido, para julgar improcedente a demanda” (e-doc. 22, p. 9).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência do enunciado nº 282 da Súmula do STF (e-doc. 27, p. 4).

5. O agravante, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (Iprev), argumenta que “a decisão atacada afrontou diretamente os artigos constitucionais acima [arts. 5º, inc. XXXVI, e 39, §4º da CF/88], bem como as teses de Repercussão Geral do STF [Temas 24 e 41 de Rep. Geral do STF]. Restou destacado no Acórdão do Agravo Interno que os argumentos já haviam sido examinados e repelidos, demonstrando de forma clara e límpida o prequestionamento” (e-doc. 30, p. 6).

6. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, inicialmente, negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência do enunciado nº 282 da Súmula do STF (e-doc. 51) e, após a interposição de agravo interno, reconsiderou a decisão e determinou a distribuição do processo (e-doc. 55).

É o relatório. 

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
8.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“A) REPERCUSSÃO GERAL. 
O art. 102, § 3º, da Constituição Federal determina que “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros” (Parágrafo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004, DOU 31.12.2004). 
Na seara infraconstitucional, dispõe o CPC que “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” (art. 1.035, §1º). 
No caso sob análise, a repercussão geral é notável, uma vez que o acórdão recorrido viola, frontalmente a Constituição Federal e Teses de Repercussão Geral do STF. 
Destarte, observa-se que a causa ultrapassa o interesse subjetivo das partes, dada a relevância econômica (geração de despesa pública com pagamento de valores indevidos), política e social (diversas pessoas em situação semelhante, no âmbito de todo o território brasileiro), o que caracteriza a repercussão geral.” (e-doc. 22, p. 2-3).

8.2. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

8.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

9. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

10. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido: 

“(...) No caso, assiste razão ao apelante em ver a incorporação das verbas referentes ao tempo de serviço que tem direito aos aposentados e que foi garantido através de Oficio expedido pelo Procurador Geral de Justiça – OFC-GAB-331/2022, ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV/MA, que assim determinou: “diante do Parecer da Procuradoria Geral do Estado nº 244/2022-ASS/PGE/MA, seja implantado, com efeito retroativo ao mês de março de 2022, o Adicional de Tempo de Serviço – ATS dos membros aposentados deste Ministério Público”.
Como se vê, a referida verba tem autorização expressa do Procurador-Geral da Justiça, em ato motivado no bojo de processo administrativo com a participação e reconhecimento do Procurador-Geral do Estado, para dar vazão a tese fixada no RE nº 606.358/SP aos membros do Ministério Público do Maranhão para incorporação do Adicional por Tempo de Serviço, o que implica em dizer que o Presidente do IPREV não tem base legal para obstar esse reconhecido direito da apelante, sobretudo porque a Constituição Federal é expressa em conferir autonomia orçamentária e financeira ao Ministério Público.
Ao fim e a cabo, o que o Procurador-Geral de Justiça determinou foi que o ATS fosse incorporado no vencimento dos agentes públicos ao tempo da aposentadoria, dentro do seu provento de aposentadoria, e não por fora, respeitado a tese do “abate-teto” tal como placitado no STF. O “abate-teto” é a regra que limita os salários do serviço público à remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O “abate-teto” consiste no abatimento de valores de remuneração, subsídio, provento ou pensão que excedam o teto remuneratório definido pela Constituição Federal. Somado a isso, incide a regra da irredutibilidade dos vencimentos e proventos. Em relação ao teto remuneratório e à irredutibilidade de vencimentos, o STF tem um entendimento pacífico sobre a constitucionalidade do teto vencimental, mas não permite a redução em espécie da verba remuneratória.
(...)
A tese defendida pelo IPREV/MA represente, nada mais, nada menos, do que o exercício do controle de constitucionalidade do ato administrativo exarada pelo Chefe do Ministério Público Estadual, exercício esse que é prerrogativa da jurisdição ínsita aos membros do Poder Judiciário. A permissão da atuação de se negar vigência a lei ou ato administrativo em contrário ao texto constitucional exsurge apenas e tão somente para dar vazão a entendimento já pacificado pelo STF, o que não é o caso, como visto na ementa acima.
(...)
Em outros termos, a resistência a incorporação do ATS, com base em criação de tese de inconstitucionalidade, não está dentro do arranjo de competências legais do IPREV/MA. 
Por fim, faço apenas mais duas observações para dizer do desacerto da conduta praticada pelo IPREV/MA. 
A primeira, para dizer do entendimento da 1a Câmara de Direito Público do TJ/MA: Apelação Cível 0866952-66.2023.8.10.0001, Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf, julgado em 19/12/2024. 
A segunda, para dizer que diversos tribunais já preveem o pagamento do ATS a membros do Poder Judiciário, a exemplo do STJ, TST, e CSJT. 
Forte nessas razões, reafirmando a jurisprudência de reprodução obrigatória aos Tribunais egressa do STF, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” (e-doc. 16, p. 18-23).

11. Conforme se observa, no acórdão recorrido, tem-se que o Tribunal de origem fundamentou no fato de que a verba possui autorização expressa em ato administrativo motivado, com participação da Procuradoria-Geral do Estado, e que o IPREV/MA não tem base legal para impedir sua implementação, especialmente diante da autonomia financeira e orçamentária do Ministério Público prevista na Constituição.

11.1. O Colegiado de origem ressaltou, ainda, que o ATS deve ser incorporado aos proventos de aposentadoria, observando-se a regra do teto remuneratório (“abate-teto”), que limita os valores ao subsídio de Ministro do STF, sem violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, e que a postura do IPREV/MA, ao negar a incorporação com base em suposta inconstitucionalidade do ato administrativo, configura indevido exercício de controle de constitucionalidade, competência reservada ao Poder Judiciário (e-doc. 16, p. 18-23), portanto, não houve prequestionamento dos arts. 5º, inc. XXXVI, e 39, § 4º, da Constituição da República e dos Temas RG nº 24 e nº 41, indicados pelos recorrentes, o que atrai a incidência do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Ofensa constitucional reflexa. Necessidade de reexame fático-probatório. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Anderson Alex Felipe dos Santos contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. O agravante alega ocorrência de violação direta de preceitos constitucionais, em especial os arts. 5º, incs. LVI, LVII e XL, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Sustenta que houve nulidade processual pela ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que a prova testemunhal colhida na fase policial seria inválida, que a condenação teria se baseado em responsabilidade penal objetiva e que o valor mínimo de reparação fixado teria sido indevido. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário é admissível diante da ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais invocados; (ii) estabelecer se as supostas violações constitucionais indicadas pelo agravante configuram ofensa direta à Constituição ou apenas reflexa; e (iii) verificar se a análise das teses recursais exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não deve ser provido, pois a decisão agravada se mantém pelos próprios fundamentos, sendo incabível o recurso extraordinário na ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF. 4. As teses formuladas pelo agravante demandam, para sua apreciação, interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais — como o art. 28-A do CPP, dispositivos da Lei nº 8.137, de 1990, e regras sobre reparação civil mínima —, o que caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição. 5. O acolhimento das alegações do recorrente exigiria revaloração da moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à autoria, dolo e validade da prova, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.465.848-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/02/2026, p. 24/02/2026; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.06.2024. APOSENTADORIA. VANTAGEM CONCEDIDA COM FUNDAMENTO EM DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO DADO COMO CONTRARIADO NO RECURSO EXTRAORDINARÍO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. VEDAÇÃO. 1. O dispositivo constitucional dado como contrariado no apelo extremo não foi apreciado quando do julgamento da apelação cível pelo Tribunal de origem. E sequer foi o referido artigo suscitado pelo Recorrente nos embargos no declaração opostos, providência necessária para suprir eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem, portanto, ao caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.”
(ARE nº 1.485.789-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 09/10/2024; grifos nossos).

12. Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional (ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

13. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 18/02/2026 (e-doc. 41).

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator